Tribunal: CARF
Processo: 10166.730388/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730388/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.451 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação
autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1034/1045) interposto em face do v.
acórdão de fls. 1007/1014, que negou provimento à impugnação de fls. 752/764 para o fim de
manter integralmente o crédito tributário em litígio, relativo ao lançamento de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) dos anos-calendário de 2010 a 2012, nos termos constituídos no auto
de infração de fls. 707/736.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730388/2014-41
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730388/2014-41

1. Trata-se de auto de infração a trazer exigência de IRPJ respeitantes a períodos de
apuração encontradiços entre 2010 e 2012 (sistemática do lucro real com apuração trimestral).
O crédito tributário apurado montou R$ 760.758,30 entre principal, multa de ofício
proporcional (75%) e juros de mora (calculados até novembro/2014). A razão de fundo da
autuação foi a não adição ao cômputo do lucro real do importe pago/declarado a título de
CSLL (fls. 707/737; referência feita à numeração resultante do expediente de digitalização dos
autos).
2. Assim se justificou a Fiscalização (fls. 738/744):
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730388/2014-41

Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730388/2014-41

3. O Contribuinte tomou ciência da autuação em 01/12/2014 (fl. 748), e veio aos autos
em 16/12/2014 para colacionar sua insurgência (fls. 1747/1758). Reclama: (a) que, no caso
concreto, o termo a quo para proveito do prazo previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, seria a data do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos
do Mandado de Segurança sob no 1999.34.00.003084-6, a dizer, do trânsito em julgado do
acórdão do Tribunal Regional Federal – TRF da 1a Região que desprovera pedido disputado em
embargos de declaração ali manejado pelo Interessado; (b) um tal trânsito em julgado, a seu
sentir, ocorreria com a publicação do acórdão em referência, isto é, em 25/10/2013; (c) nesse
sentido, seria equivocada a compreensão da Fiscalização que, com vistas ao mesmo dispositivo
legal, fixara o termo a quo do prazo em pauta na data de publicação d’outro e pregresso
julgado, também havido sob as hostes do TRF da 1a Região, que provera remessa oficial e
apelação da União nos autos do mandamus sobredito, isto é, em 30/08/2013; (d) insiste, assim,
que antes do julgamento dos mencionados embargos, o acórdão do TRF da 1a Região que
reforma a sentença de 1o grau (concessiva da ordem a benefício do Contribuinte), não teria
eficácia jurídica alguma, não antes que viesse de ser publicado o segundo acórdão daquele
Tribunal que, não conhecendo o pedido ou conhecendo mas tendo-o por improcedente, viria de
resolver os declaratórios, isso ainda sem mencionar a circunstância de o recurso primeiro
(apelação e remessa de ofício) ter sido recebido “apenas no efeito devolutivo” (fl. 759;
destaques do original); (e) em resumo, “além de interromper o prazo para interposição
recursal, os embargos de declaração [...] buscaram propiciar a integração do comando
jurisdicional” (fl. 757; destaques do original); (f) assim, considerada a data de 25/10/2013,
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730388/2014-41

feitos os recolhimentos do que devido em 26/11/2013, estaria o Interessado dentro do trintídio
prestigiado no citado art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996; (g) de modo inverso, a vingar a
interpretação da Fiscalização, e se estaria a dar guarida a verdadeiro confisco e a negar
prestígio aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada (fls.
1007/1014):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010,
31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011, 31/12/2012
EMENTA
“MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
SUSPENSIVOS. INOCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA. No
mandado de segurança os embargos de declaração não são recebidos com efeitos suspensivos,
porque a sentença deve ser executada de imediato. Assim, na situação de sentença de primeiro
grau favorável ao contribuinte, seguida de reforma em segunda instância que lhe é contrária, os
embargos de declaração por ele interpostos contra a segunda não mantêm suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, pelo que no lançamento efetuado após a reforma deve ser
exigida a multa de ofício, descabendo aplicar o art. 63 da Lei no 9.430/96”. (CARF; Acórdão no
203-10-742).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 872/891,
reeditando os argumentos da sua impugnação de fls. 752/764.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.A Recorrente desenvolve seu Recurso Voluntário repisando exatamente as
mesmas razões que já tinha suscitado na impugnação veiculada às fls. 752/764.
8.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto propostas pela parte e, dessa forma, merecendo ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
5. A tese do Contribuinte tenciona estender a vida d’um efeito de direito material, a
dizer, a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, já antes alcançada em provimento
judicial, para até os estertores do respectivo processo, até o trânsito em julgado da decisão que
resolve a discussão, aspecto esse que envolve circunstâncias de direito processual. Nesse passo,
os elementos são incompatíveis.
6. Nos autos do mandado de segurança sobredito, o Contribuinte colheu provimento
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730388/2014-41

positivo em sentença (fls. 153/158). Abriu-se, ali, espaço para a incidência do art. 151, incisos
IV/V, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN. A partir
de então, estava suspensa a exigibilidade do crédito tributário tutelado. Uma tal situação,
eminentemente de cunho material, como conferido por Lei material tributária (o próprio CTN),
haveria de vingar, como de fato vingou, até 30 (trinta) dias após a data da publicação de
decisão judicial (como visto, havida em 30/08/2013) que, no caso, reformou a ordem
mandamental anterior, prazo último esse também de direito material, veiculado que veio em
Lei material tributária (art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996).
7. Ora, um tal encadeamento não está aberto a influxos de circunstâncias processuais,
a dizer: (a) suspensão de prazo para a interposição d’outras espécies recursais, isso a partir da
oposição de embargos de declaração sobre o acórdão do TRF da 1a Região que reformava
anterior sentença concessiva da segurança buscada pelo Contribuinte; (b) formação da coisa
julgada, essa que veio, no particular, com o texto integrativo do julgado havido nos ditos
embargos e mais transcurso temporal in albis para interposição de quaisquer novos recursos.
8. Dessa compreensão, vista a específica ambiência do processamento da ação
mandamental em causa, partilham o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
bem que recentes julgados havidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Vejam-se:
MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
SUSPENSIVOS. INOCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA. No
mandado de segurança os embargos de declaração não são recebidos com efeitos
suspensivos, porque a sentença deve ser executada de imediato. Assim, na situação de
sentença de primeiro grau favorável ao contribuinte, seguida de reforma em segunda
instância que lhe é contrária, os embargos de declaração por ele interpostos contra a
segunda não mantêm suspensa a exigibilidade do crédito tributário, pelo que no
lançamento efetuado após a reforma deve ser exigida a multa de ofício, descabendo
aplicar o art. 63 da Lei no 9.430/96.
(CARF; Acórdão no 203-10-742).
MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO.
REGISTRO PROFISSIONAL. JORNALISMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REVOGAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
NA
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
EFEITO
IMEDIATO E EX TUNC. SÚMULA 405/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA.
1. Não tem direito líquido e certo ao registro de jornalista quem o obteve, em caráter
precário, por força de antecipação de tutela exarada nos autos de ação civil pública.
Decisão confirmada pela sentença, mas reformada em apelação.
2. A improcedência da demanda implica a revogação da medida antecipatória com
eficácia imediata e ex tunc. É de se aplicar, por analogia, o enunciado da Súmula
405/STF, de seguinte teor: "denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no
julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida,
retroagindo os efeitos da decisão contrária".
3. Precedente da Seção: AgRg no MS 11.798/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 04.09.06. (1a Sessão do STJ; MS 11.812-DF, 08/11/2006)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TERMO A QUO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS NO QUAL O
CONTRIBUINTE FICA ISENTO DA MULTA DE OFÍCIO NA FORMA DO § 2o DO
ART. 63 DA LEI N. 9.430/96. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGA A
LIMINAR PARA CONSIDERAR DEVIDO O TRIBUTO, INDEPENDENTEMENTE
DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA E EX
TUNC DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTE.
[...]
2. Discute-se nos autos se o prazo a que se refere o art. 63, § 2o, da Lei n. 9.430/96
tem início ou com a publicação da decisão judicial que, revogando a liminar,
considera devido o tributo ou com a publicação dos embargos de declaração opostos
contra a referida decisão.
3. A interrupção de prazo com a oposição de embargos de declaração prevista no art.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730388/2014-41

538 do CPC se refere aos prazos processuais, e não aos prazos de direito material,
tal qual aquele previsto no § 2o do art. 63 da Lei n. 9.430/96.
4. A decisão judicial que considera devido o tributo revoga a liminar anteriormente
concedida. Sobre o tema, já decidiu esta Corte no sentido de que a revogação de
liminar se opera de forma imediata e ex tunc. Nesse sentido: MS 11.812/DF, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJ 27/11/2006.
5. Uma vez publicada a decisão que revoga a liminar para reconhecer a incidência
da exação inicia-se o prazo de 30 dias no qual o contribuinte fica isento da multa de
ofício, independentemente da oposição de embargos de declaração, de forma que o
recolhimento a destempo da obrigação tributária, sem o montante relativo à multa
legal, comprova que o contribuinte encontra-se em débito para com o Fisco,
impossibilitando, assim, a emissão de certidão de regularidade fiscal na forma dos
arts. 205 e 206 do CTN, sobretudo porque, conforme afirma a recorrente, não há
penhora ou qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito no caso em
tela. (2a Turma do STJ; Resp. 1.239.589-RS, 14/04/2011).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TERMO A QUO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS NO QUAL O
CONTRIBUINTE FICA ISENTO DA MULTA DE OFÍCIO NA FORMA DO § 2o DO
ART. 63 DA LEI N. 9.430/96. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGA A
LIMINAR PARA CONSIDERAR DEVIDO O TRIBUTO, INDEPENDENTEMENTE
DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA E EX
TUNC DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTE.
3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, uma vez publicada a
decisão que revoga a liminar para reconhecer a incidência da exação cuja
exigibilidade estava suspensa, inicia-se o prazo de 30 (trintas) dias no qual o
contribuinte fica isento da multa de ofício. Todavia, se o pagamento do tributo se dá
fora desse prazo, incidirão juros moratórios e multa, e a cobrança da multa de ofício
opera-se nos termos da legislação aplicável.
[...]
Agravo regimental improvido. (2a Turma do STJ; AgRg no Resp. 1.446.073-SP,
03/03/2015).
9. Assim, é correta a interpretação que a Fiscalização emprestou ao caso.
10. Isso considerado, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
IMPROCEDENTE O PEDIDO DO CONTRIBUINTE. MANTIDA, pois, a AUTUAÇÃO.

9.Deste modo, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como
acima descritas.
DISPOSITIVO
10.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso
Voluntário, mas nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1089
DF CARF MF
Original